Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705652-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAIRTO JOAO SPERANDIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão/sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília [ID 183660459], que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento movida contra o agravante por LAIRTO JOAO SPERANDIO, rejeitou as impugnações e homologou o laudo pericial, tornando líquida a condenação provisória no valor de R$ 1.695.337,46, acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso a maior, bem como de juros legais de mora a partir de 21/07/1994 (data da citação na ação civil pública) até a data do efetivo pagamento. O agravante recorre de tal decisão, aduzindo que a controvérsia gira em torno de liquidação provisória de sentença correlacionada à sentença proferida nos autos da ação civil pública – Proc. no 94.00.08514 da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil (BACEN) –, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser a BTNf (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Afirma que na aludida sentença houve a condenação solidária dos réus daquela demanda (Banco do Brasil, UNIÃO e BACEN) a devolverem os valores apurados entre as diferenças de índices aplicados para aqueles mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido. Na perícia realizada nos autos, incialmente o expert apurou o valor de R$ 1.810.106,05. Após inúmeras insurgências das partes, o perito apresentou novo laudo pericial com o valor de R$ 1.695.337,46 (Id 179872621), deduzido o valor de R$ 84.768,59 referente a Lei no 8.088/90. A decisão/sentença agravada homologou o laudo e tornou líquida a condenação no valor de R$ 1.695.334,46, deduzindo os valores devolvidos em razão da Lei no 8.088, mas indeferiu a dedução dos abatimentos negociais considerando que não houve a comprovação do banco de pactuação entre as partes, pois ausente o contrato. Avança nos argumentos em defesa da reforma postulada neste agravo de instrumento, alegando que “[a] decisão agravada considerou tão somente as conclusões, de forma superficial, alcançadas no laudo pericial, sem considerar os documentos e as alegações do réu, que demonstraram de forma cabal a concessão de abatimento por parte do Banco que reduziram o saldo devedor.” Faz uma digressão dos julgamentos pronunciados na ação civil pública (Proc. no 94.00.08514), destacando o capítulo no qual restou determinado que “(...) eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública.” Assevera que impugnou o laudo pericial, no que tanga à operação no 89/200-8, porquanto concedeu abatimento, efetivamente comprovado pelo slip xer – que é a prova utilizada em outras ações dessa natureza no restante do território nacional –, demonstrando que o autor/agravado pagou apenas 54% da dívida com recursos próprios, e a diferença fora liquidada com recursos concedido pelo banco agravante. Assim, considerando a parte do título judicial supratranscrita, faz jus à remissão de dívida correspondente ao abatimento negocial que liquidou a dívida em setembro de 1993 e que deve ser descontado nos cálculos combatidos. Defende o decote do slip xer, pois acaso mantido o autor/agravado irá receber diferencial do Plano Collor sobre valores que não pagou, o que além de configurar enriquecimento ilícito, ofende também a coisa julgada no particular. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, eis que a risco iminente de sofrer dano de difícil reparação, com a imposição em seu desfavor de constrição indevida. No mérito, requer seja reformada a decisão, nos termos do presente agravo de instrumento, complementando-se as provas dos autos por meio de intimação das partes e diligência que devem ser realizadas pelo perito, com consequente complementação do laudo pericial que se fundou a decisão agravada. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o preparo devidamente recolhido (IDs 55812258 e 55812909), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante preenche os requisitos para seu deferimento, mormente no que tange à presença do risco de dano iminente. A despeito de não haver na decisão agravada qualquer comando de cunho expropriatório ou constritivo, ocorrendo o trânsito em julgado poder-se-á prosseguir com o respectivo cumprimento de sentença no valor com o qual discorda o agravante. Ademais disso, o exame dos cálculos periciais combatidos nesta pretensão reformatória, bem como o seu cotejo com os termos do título judicial liquidado, demandam apreciação mais aprofundada, submetendo a controvérsia ao crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a viabilizar a participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional, e, após isso, formar um melhor convencimento acerca desta pretensão reformatória. Cumpre destacar, no ensejo, que o eventual afastamento das conclusões exaradas pelo expert exige comprovações robustas das alegações. Inclusive a questão do momento oportuno para requerimento de provas e apresentação de impugnações também precisam ser aferidas com maior acuidade no particular. Contudo, no laudo pericial de ID 179872621, logo em seguida impugnado pelo agravante na peça de ID 181700509, constam as seguintes observações: “9.11 Cabe esclarecer que a decisão sobre acatar ou não os valores das deduções provenientes da utilização da Lei Federal 8.088/1990 é de competência exclusiva do MM Juízo, cabendo ao Perito apenas apontar as quantias efetivamente pagas pelo mutuário e aquelas efetivamente amortizadas pelo Executado. (...) 9.13 Desse modo, o valor total da indenização sem as deduções provenientes da Lei Federal no 8.088/1990, alcançou R$1.780.106,05 (um milhão setecentos e oitenta mil cento e seis reais e cinco centavos). De outro lado, levando-se em conta as deduções relativas à aplicação da Lei 8088/1990, o valor chegou a R$1.695.337,46 (um milhão seiscentos e noventa e cinco mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos). 9.14 Importante ressaltar que cabe exclusivamente ao MM Juízo decidir quanto a aplicação ou não dos descontos relativos à Lei 8088/1990 e outras deduções, restando ao Perito apenas a indicação dos valores envolvidos...”” Nesse cenário, entendo como mais prudente deferir o efeito suspensivo postulado pelo agravante, e, no mérito, após a regular instrução processual, aferir, a partir dos elementos de convicção carreados aos autos, se foram, ou não, aplicados os descontos defendidos pelo banco recorrente. Como vetores para solução do mérito recursal, cumpre, desde já, sinalizar alguns precedentes deste Tribunal de Justiça nos quais também foi abordada a questão de abatimentos de valores em liquidações de ações envolvendo crédito rural. A ver as ementas dos julgados que poderão servir de orientação para a resolução deste recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. ABATIMENTO DE VALORES. LEI N° 8.088/90. PROVA. VALORES IDENTIFICADOS A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou o fim da fase de liquidação. 2. O título executivo decorre de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Constatado que o Perito Judicial, em situação análoga ao caso, reconhece que os lançamentos denominados "COR-REV-RECEITAS" e "JRS-REV-RECEITAS" são rubricas normalmente utilizadas pelo Requerido para ressarcimento a título da Lei Federal 8.088/90, e evidenciado tais registros nos Slip's/XER acostadas nos autos originais, impõe-se o reconhecimento da incidência do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, e, por consequência, o decote de tais valores dos cálculos periciais, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438535, 07152396520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SUPOSTO CRÉDITO EM FAVOR DO DEVEDOR. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA A SER ARGUIDA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. 2. Cinge-se a controvérsia recursal à suposta incorreção dos cálculos homologados pelo Juízo a quo. Na origem, o executado, ora agravante, impugnou os cálculos realizados pelo perito alegando que "a perícia despreza deliberadamente o valor contabilizado para PERDAS/PREJUÍZO em 08/09/2000 no importe de R$ 154.182,05 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e cinco centavos)", valor que, atualizado, seria superior ao crédito apurado em favor do exequente e que, compensados, ainda resultaria em um crédito em favor do executado agravante. Destaca, ademais, que o suposto crédito em seu favor, decorrente do inadimplemento da cédula de crédito rural, seria objeto de processo de execução n. 0002846-24.1992.8.09.0105. 3. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo perito designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. 4. Na hipótese, dos esclarecimentos prestados pelo expert, depreende-se terem sido cotejados nos cálculos periciais todos os descontos e abatimentos constantes da evolução do débito. Além disso, observa-se que apenas foram considerados, para apuração do saldo credor decorrente das diferenças pagas a maior, os valores efetivamente desembolsados pelo mutuário para amortização do débito. 5. Das razões recursais, verifica-se que o agravante pretende, em verdade, a compensação do débito com suposto crédito de que se afirma titular. Tal pretensão, entretanto, desborda dos limites da fase de liquidação, que visa especificar o crédito objeto do futuro cumprimento de sentença. A compensação pretendida pela parte, então, constitui matéria a ser arguida em eventual impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525, § 1o, VII, do CPC. 6. Os apontamentos realizados pelo agravante não configuram vício no laudo pericial confeccionado nos autos de origem, que contemplou o dispositivo do título judicial liquidando, bem como os comandos exarados pelo Juízo e respondeu objetivamente a todos os quesitos e impugnações das partes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1713329, 07127043220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. CONSIDERAÇÃO NA PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. 1. Na hipótese, o agravante/credor ajuizou o cumprimento provisório de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28% (BTNF), condenados os réus, de forma solidária, a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 1.1. Realizada perícia contábil com base em extratos das operações de crédito relativa à Cédula de Crédito Rural firmada pelas partes e o credor, ora agravante, impugnou os documentos apresentados, alegando que os documentos colacionados aos autos não são originais e contemporâneos ao contrato. 2. Nada nos autos indica que os documentos juntados pelo Banco sejam inidôneos a abalizar a análise pela Perícia Contábil para verificar se a cédula de crédito foi atualizada pelos recursos da poupança (84,32%) ou pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%. Nos extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, constam todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada. 2.1. Data de emissão do documento não conduz, apenas por isto, à conclusão de que os dados ali não são os efetivamente registrados no sistema interno do Banco agravado relativos à operação de crédito, nem que tenha havido alteração dos dados. 3. Embora o agravante/credor tenha se insurgido com relação à veracidade de tais documentos, não comprovou, nem mesmo apontou informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não se cuidarem dos extratos originais. Além disto, qualquer extrato interno da instituição financeira que demonstre a operação de crédito em discussão nos autos será um documento produzido unilateralmente e vai ser submetido ao contraditório, cabendo à parte adversa apresentar, de forma fundamentada, eventual inconsistência no documento. Não havendo elementos suficientes a desacreditar os extratos carreados, esses foram corretamente considerados pela Perícia Contábil, razão por que deve ser mantida a decisão de homologação dos cálculos. 4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (Acórdão 1764957, 07282529720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator